Tribunal: TJMT
Processo: 1010591-18.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010591-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANGELICA ARCHANGELO MAGALHAES - CPF: 021.958.381-16 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (RECORRIDO), PRISCILA OLIVEIRA IGNOWSKY - CPF: 014.173.481-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA.
JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA PARTE RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. FATURAS E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AFASTAMENTO DAS HIPÓTESES DE FRAUDE OU NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

In casu
, verifica-se que o Recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, além das telas sistêmicas demonstrando a abertura da conta digital da Recorrente via aplicativo do BRB, acostou aos autos diversas faturas com registro de utilização do cartão de crédito para compras e demais pagamentos por ela realizadas na cidade onde reside, algumas delas já adimplidas, afastando as hipóteses de fraude ou não recebimento do cartão.

Comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela ora Recorrente, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANGELICA ARCHANGELO MAGALHAES contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, assim como de multa por litigância de má-fé.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito discutido na demanda, decorrente da utilização de cartão de crédito contratado junto à parte ora recorrida.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação do Recorrido em danos morais, obedecendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, por se tratar da única restrição no nome da autora da ação. Ao final, pugna ainda pelo reconhecimento da improcedência do pedido de condenação por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Recorrido, preliminarmente, apresenta impugnação ao requerimento da gratuidade de justiça pela parte autora. No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Inicialmente, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça, argumenta-se em contrarrazões que a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas processuais não seria suficiente para a concessão de tal benefício à parte recorrente. Todavia, tenho que o Recorrido não demonstrou elementos suficientes para o afastamento da presunção de hipossuficiência da autora da ação, razão pela qual
rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita
concedida na sentença e ratificada no id. 175996668.

No caso em apreço, a Sra. Angélica ajuizou ação em desfavor de CARTÃO BRB S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposto débito com o Reclamado no valor de

R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), o qual afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 175996666), por entender que o acervo documental apresentado pelo banco reclamado se mostrou suficiente para que este fosse desincumbido de seu ônus probatório, logrando êxito em demonstrar a origem da dívida levada aos órgãos de proteção ao crédito.

Eis o dispositivo da sentença:

“(...) Por tais considerações, e em consonância com o art. 6
º
da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente
RECLAMAÇÃO
.

CONDENO
o reclamante a pagar à parte Reclamada, a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado à causa, devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação.

Nos termos do artigo 98 do CPC, e presumindo a insuficiência de recursos do Reclamante, que não fora impugnada,
CONCEDO-LHE
os benefícios da gratuidade da Justiça.

Em razão da condenação pela litigância de má-fé,
CONDENO
oReclamante a pagar ao Estado as custas do processo, bem como honorários ao advogado da parte Reclamada, esses no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos precisos termos do artigo 85,
§
2
º
, inciso IV, do Código de Processo Civil, convindo anotar que a concessão da gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe foram impostas (CPC, art. 98,
§
4
º
).”

Pois bem.

Irresignada, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela necessidade de reforma da sentença, visto que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito, o qual decorreria da utilização de cartão de crédito contratado junto à parte recorrida.

Todavia, da releitura que fiz das provas em comparação com o
decisum
hostilizado, cheguei à conclusão de que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...) Portanto,
os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a contratação dos serviços pela parte Autora, fato que, inclusive, confessa na inicial, bem como a efetiva utilização destes
, ou seja, está comprovada a regularidade do débito.

Friso:
a parte Reclamante alega, em sua inicial, ter expressamente solicitado o cartão de crédito, ou seja, não se discute a existência de relação jurídica
, mas tão somente da regularidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, ao contrário do alegado na impugnação.

Aliás, a impugnação à contestação é temerária, visto que altera, por completo, a narrativa exposta na exordial, além de ser contraditória. Ora alega não ter relação jurídica com a ré, ora alega ter apenas cartão de débito com ela, impugna fatos e direito que não foram trazidos na contestação e assim em diante.

Dessa forma, como os serviços foram utilizados pela parte consumidora, conforme faturas acostadas pela Reclamada, resta configurado a celebração do contrato, caso em que não seria hipótese de prática abusiva.

Com relação à dívida objeto do feito, não há nenhuma comprovação mínima pela parte autora de que houvera o adimplemento do débito cobrado, ônus que é a ela atribuído, nada obstante a inversão do ônus da prova pela relação consumerista, notadamente por se tratar de prova de fato negativo.

(...)

Friso, mais uma vez, que o conjunto probatório acostado aos autos é capaz de afastar a possibilidade de fraude, especialmente diante de termo de adesão assinado pelo autor. Ora, se houve contratação e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado, no que a requerida se restringe ao exercício regular de direito que lhe compete. Destaco que os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações.

Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, inciso I, do CPC.”

No tocante ao trecho acima transcrito, acredito ser válido destacar a mudança na narrativa trazida aos autos pela Recorrente no decorrer do processo, o que reforça o sentimento de incerteza quanto às suas alegações e, por conseguinte, a presunção de veracidade dos elementos probatórios trazidos pelo banco recorrido.

Quanto às tais provas, nota-se que a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

In casu
, entendo que
o Recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório
, uma vez que, além das telas sistêmicas demonstrando a abertura da conta digital da Sra. Angélica via aplicativo do BRB (id. 175996661), acostou aos autos diversas faturas com registro de utilização do cartão para compras e demais pagamentos na cidade onde reside a autora (id. 175996662), algumas delas já adimplidas, afastando as hipóteses de fraude ou não recebimento do cartão.

Em que pese a Recorrente negar ter recebido o cartão de crédito, podendo vir a alegar que eventual fraudador tenha realizado a contratação junto ao banco, não é crível que este tenha pago diversas
faturas
anteriores ao débito em aberto, ou que a autora tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

Pelas razões expostas, tenho como comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda. Ademais, sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrido, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Por fim, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela ora Recorrente, não visualizo a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023